Tribunal: STF
Processo: ARE 1322370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATORIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARTIGO 37, § 6 2 , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 14 DA LEI N° 8.078/1990. ATROPELAMENTO QUE VITIMOU O GENITOR DAS AUTORAS EM TRECHO DE RODOVIA SOB A CONCESSÃO DA RÉ. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO À 1 AUTORA E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS COM RELAÇÃO À 2 2 AUTORA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. PRECEDENTE DO E. STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO QUE FLUI A PARTIR DA DATA EM QUE A 1 2 AUTORA COMPLETOU 16 (DEZESSEIS) ANOS, NOS TERMOS DOS ARTS. 198, I, C/C 3°, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. APELO AUTORAL NO SENTIDO DE CONCORRÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA PARA O EVENTO DANOSO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO LOCAL DO ACIDENTE. CABIMENTO. À RÉ, NA CONDIÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO RODOVIÁRIA, CABERIA A ADOÇÃO DE MEIOS APTOS A REDUZIR OS ACIDENTES NA LOCALIDADE, TAIS COMO INSTALAÇÃO DE PASSARELAS, RADARES DE VELOCIDADE E POSTES DE ILUMINAÇÃO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO PELO ICCE QUE ATESTA O FATO DE QUE O LOCAL ERA DESPROVIDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, HAVENDO ALI MOVIMENTAÇÃO DE PEDESTRES. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE PENSIONAMENTO MENSAL NO VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERÇO) DOS VENCIMENTOS DA VÍTIMA À EPOCA DO ÓBITO, A CADA UMA DAS AUTORAS, ATÉ A DATA EM QUE COMPLETAREM 25 (VINTE E CINCO) ANOS, TUDO ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA EM QUE AS PARCELAS DEVERIAM TER SIDO PAGAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE SE ARBITRA NO VALOR DE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA UMA DAS AUTORAS, O QUAL SE APRESENTA EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º , inciso X; 37, § 6°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente